Tribunal: TJES
Processo: 0005403-80.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005403-80.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCILA AMBROSIO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE DE CLEBER MONTEIRO ROCHA REDIMENSIONADA. PENA DE PRISCILA AMBROSIO DE OLIVEIRA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
onsign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Nestor Oliveira Bernardino em sede policial (fls. 11/12) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Marcio Antônio Caldeira em sede policial (fls. 13/14) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima Eric Marianelli Spinassé em sede policial (fls. 15/16) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Boletim Unificado nº 45016224 (fls. 21/24), pelo Auto de Apreensão (fls. 25) e pelo Auto de Restituição (fls. 26).

2.

Importante ressaltar a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas.

3.

O
s depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foram condenados os apelantes, não havendo falar em absolvição.

4.

Quanto a Cleber Monteiro Rocha:
Pena redimensionada.
Mant
ido
o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão do réu ser reincidente.

5.
Quanto a Priscila Ambrosio de Oliveira:
Mantida a pena de 02 (dois) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.
Mantido o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

6.

N
o que diz repeito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005403-80.2021.8.08.0012

APELANTE: PRISCILA AMBROSIO DE OLIVEIRA, CLEBER MONTEIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PRISCILA AMBROSIO DE OLIVEIRA e CLEBER MONTEIRO ROCHA
em face da Sentença de fls.

155
/
160
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos nas penas do art. 157, §1º e §2º, incs. II e VII c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Estabeleceu a pena definitiva de Cleber Monteiro Rocha em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa que equivalerá à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, estabeleceu a pena definitiva de Priscila Ambrosio de Oliveira em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal. Condenou-a ainda ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa que equivalerá à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso interposto as fls. 180 e razões recursais apresentadas as fls. 180/188, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição dos apelantes, ante a negativa de autoria, bem como ausência de provas suficientes, conforme art. 386, inc. VII do CP;
(ii)
a fixação da pena-base em relação à Cleber Monteiro Rocha no mínimo legal, uma vez que inexiste nos autos prova de que a conduta dos recorrentes transcende as circunstâncias inerentes ao crime em abstrato, bem como em respeito à Súmula 444 do STJ;
(iii)
para que se faça incidir a primariedade em relação à Priscila Ambrósio de Oliveira, ainda que aquém do mínimo legal;
(iv)
fixação da pena de multa no mínimo legal;
(v)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, I a III e 12, ambos da Lei nº 1.060/50.

Contrarrazões apresentadas as fls. 189/195 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5343593).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 20 de maio de 2023, por volta das 17h21min, no interior do estabelecimento comercial SIMEC, localizado na Avenida Santa Leopoldina, nº 9000, bairro Jardim América, no município de Cariacica/ES, Priscila Ambrósio de Oliveira e Cleber Monteiro Rocha, previamente ajustados e mediante comunhão de desígnios, subtraíram aproximadamente 20kg (vinte quilogramas) de sucata de ferro, avaliados em aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais), de propriedade da aludida empresa, tendo os mesmos, logo depois de subtraída a coisa e fazendo uso de uma faca, ameaçado de morte a vítima Eric Marianelli Spinassé, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da
res furtiva
,
sendo que os fatos somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes.

No dia dos fatos, os réus imbuídos do ânimo de subtrair coisa alheia móvel, ingressaram clandestinamente no referido estabelecimento comercial, ocasião em que furtaram no pátio de estocagem de materiais aproximadamente 20 kg (vinte quilogramas) de sucata de ferro, avaliados em aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais) no total, após o que, de posse da
res furtiva
, se dirigiram à saída do referido estabelecimento.

Nesse momento, o segurança patrimonial Eric Marianelli Spinassé realizava ronda de rotina no estabelecimento comercial, sendo que, ao passar pelo pátio da empresa, visualizou os indivíduos de possa da sucata de ferro subtraída, os quais, ao notarem a presença do segurança, tentaram se esconder atrás de uma área de vegetação localizada no interior da empresa, mas foram abordados por Eric.

Durante a abordagem, Cleber sacou uma faca que estava escondida na bolsa de Priscila e, apontando-a em direção a Eric, o ameaçou de morte, dizendo “vamos resolver isto agora mesmo, vem que eu te mato”, com o nítido intuito de assegurar a subtração das sucatas, sendo que, nesse momento, outros seguranças patrimoniais compareceram ao local dos fatos e auxiliaram Eric na abordagem e detenção dos réus até a chegada da Polícia Militar.

Os Policiais Militares lograram êxito em apreender em poder de Cleber e Priscila as sucatas de ferro subtraídas, bem como a faca utilizada para ameaçar o segurança patrimonial Eric, razão pela qual foi dada voz de prisão.

Pois bem.

Primeiramente, pugna a d. Defesa pel
a absolvição dos apelantes, ante a negativa de autoria, bem como ausência de provas suficientes, conforme art. 386, inc. VII do CP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Nestor Oliveira Bernardino em sede policial (fls. 11/12) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Marcio Antônio Caldeira em sede policial (fls. 13/14) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima Eric Marianelli Spinassé em sede policial (fls. 15/16) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Boletim Unificado nº 45016224 (fls. 21/24), pelo Auto de Apreensão (fls. 25) e pelo Auto de Restituição (fls. 26). Vejamos:

“
Que estavam realizando a última ronda do dia, quando se depararam com ele passando o material para o lado de fora; Que estavam com duas sacolas de material, em torno de 20kg ou mais cada uma; Que viu eles passando pelo buraco que fizeram no muro; Que os dois estavam no interior da usina passando o material para fora; Que estavam em uma área de mata da usina, que já tinham coletado o material na empresa; Que ambos estavam juntos; Que no momento os dois foram tranquilos, mas após certo tempo, o Cléber pegou na bolsa, que estava nas costas da Priscila, uma faca e falou que se a equipe prosseguisse iria matar todo mundo; Que chegou a mostrar duas facas (...)”. (Depoimento da vítima Eirc Marianelli Spinassé em juízo, mídias anexas ao Google Drive).

Compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“chama atenção ainda, que os depoimentos dos apelantes são contraditórios, tendo em vista que, em sede policial, Cleber confessa que “estavam em uma área de mata de uma empresa junto com sua companheira Priscila Ambrósio, quando foram abordados e detidos por vigilantes da empresa”, negando que tenha feito ameça aos vigilantes. Não obstante, em juízo, via mídia anexada, Priscila afirma que foram abordados na rua e não dentro da empresa, confessando que foi Cleber quem ameaçou os vigilantes com uma faca, que teria pego em sua bolsa”.

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Logo, os depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foram condenados os apelantes, não havendo falar em absolvição.

A defesa pugna pela fixação da pena-base em relação à Cleber Monteiro Rocha no mínimo legal, uma vez que inexiste nos autos prova de que a conduta dos recorrentes transcende as circunstâncias inerentes ao crime em abstrato, bem como em respeito à Súmula 444 do STJ.

Em relação ao crime de roubo tentando (157, §1º e §2º, incs. II e VII c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) anos, por considerar como desfavorável a circunstância relativa aos
antecedentes
, em razão do Apelante ostentar 04 (quatro) condenações definitivas, onde duas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria e duas como agravante de reincidência na segunda fase para não caracterizar
bis in idem
.

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de roubo é de 06 (seis) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Assim,
atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Presente a agravante de reincidência (duas condenações usadas nesta fase), por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6,
devendo ser fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (dias) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Inexistem atenuantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, por isso diminuo a pena em 1⁄2,
devendo ser fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Presente as causas de aumentos de pena previstas no art. 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de violência com arma branca) do Código Penal, por isso a pena deve ser aumentada em 2/5,
sendo fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Com isso,
torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão do réu ser reincidente.

A defesa também pugna para que se faça incidir a primariedade em relação à Priscila Ambrósio de Oliveira, ainda que aquém do mínimo legal.

Primeiramente, ressalto que na primeira fase a pena já está fixada no mínimo legal, portanto, não há interesse recursal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, razão pela qual o Juiz de primeiro grau diminuiu em 1⁄2, sendo fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Presente também as causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de violência com arma branca) do Código Penal, razão pelo qual a pena foi aumentada em 2/5, sendo fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Com isso, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, I a III e 12, ambos da Lei nº 1.060/50.

No que diz repeito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para redimensionar a pena de Cleber Monteiro Rocha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________